Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731835-56.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METÁLICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DIVERSA DAS QUE FORAM IMPUGNADAS EM AGRAVOS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS DEVEDORAS ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRAZO LEGAL ENCERRADO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECIFICAS EFETIVAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a decisão agravada decretou nova penhora no rosto dos autos, com objeto distinto das constrições que haviam sido decretadas no curso da execução, mostra-se impertinente a arguição de preclusão deduzida contrarrazões, pois as recorrentes possuem legitimidade e interesse para impugnar essa nova medida expropriatória, mediante interposição de agravo de instrumento, ainda que insista em reiterar argumentos jurídicos que já havia veiculados em recursos antecedentes. 2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. A adoção de entendimento contrário resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois restou extinta a recuperação e as agravantes não demonstraram a existência de plano em curso, assim como não indicaram condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada. 3. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. 3.1. A decisão mencionada reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando, contudo, que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações especificas que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial. 3.2. No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta informações de que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso, visando a constrição de crédito futuro, que sequer integra as receitas operacionais das devedoras. 4. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, alegando que compete unicamente ao juízo da Recuperação Judicial da recorrente deferir atos de constrição contra o seu patrimônio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004